Tribunal: TCU
Processo: 031.491/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 893/2020-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que o responsável busca reexaminar matéria fática e jurídica já apreciada exaustivamente nos autos; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, dando-se ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 031.491/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Danilo Alves de Alvarenga (XXX.381.816-XX); Município de Caraí - MG (18.404.848/0001-41) 1.2. Recorrente: Danilo Alves de Alvarenga (XXX.381.816-XX) 1.3. Entidade: Município de Caraí - MG 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Cynthia Amaro Mamede Madureira (137705/OAB-MG) e outros, representando Danilo Alves de Alvarenga. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.